Tribunal: TJSP
Processo: 1005578-74.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005578-74.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CINIRA DA SILVEIRA, MARCIA REGINA
EICHHORN, DAISE APARECIDA CARDOSO, MARIA LUCINDA SILVIANO DE
MORAES e MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE BARROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o Acórdão Juízo de Readequação.
VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), MARCELO BERTHE E FERMINO
MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005578-74.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 37244
Processo: 1005578-74.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Antônio de Oliveira Silva e outros
Comarca de São Paulo
Juiz: Cynthia Thomé
5a Câmara de Direito Público
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL
JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.030 E ART. 1.040 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no
9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. Manutenção do julgado.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso extraordinário no bojo da presente ação, contra o v.
acórdão de fls. 102/111, por meio do qual a C. Turma Julgadora
determinou, no que tange à correção monetária, a aplicação da Lei
no 11.960/2009 a partir de sua vigência e a aplicação do índice IPCA
a partir da decisão proferida na ADI no 4.357/DF.
A fls. 146/147, o Exmo. Senhor Des. Presidente da
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE, do Tema no 810 do STF, DJe 20.11.2017,
determinou a devolução a esta Colenda Câmara para que, caso
pertinente, proceda à reapreciação da questão pelo colegiado, nos
termos do art. 1040, II do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005578-74.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
É o relatório. Passo ao voto.
Não é caso de se exercer o juízo de retratação nos
moldes previstos no atual art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no
905), o entendimento segundo o qual:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...) 4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ou seja, o que contraria o julgado paradigma é a
pretensão recursal da Fazenda e não o julgado colegiado que afastou
a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária.
A seu turno, o Egrégio Supremo Tribunal Federal
acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no
810), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com
a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005578-74.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
inidônea a promover os fins a que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário)
e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (STF, Plenário, RE no
606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017, publ. 25.09.2017)
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005578-74.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
Como o v. acórdão encontra-se em conformidade
com os referidos julgados, não há o que se readequar no presente
caso.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.030 e
art. 1.040 do Código de Processo Civil, voto no sentido da
manutenção do julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR